Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702497-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THE BRAIN COWORKING &amp; STORAGE ARMAZENS GERAIS LTDA EMBARGADO: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANDRE LUIS CABRAL RIOS, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, LEANDRO FELIPE SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator